Tribunal: STF
Processo: Rcl 208
Classe: Rcl
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-08-13
Data de publicação: 1986-08-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÕES DE RECLAMANTE EM
CONTRASTE COM AS DE INTERESSADO - QUE PLEITEIA REVOGAÇÃO DE LIMINAR
- ACONSELHAM SE AGUARDE O JULGAMENTO FINAL DA RECLAMAÇÃO,
DEVIDAMENTE INFORMADO O PEDIDO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.